Tribunal: TJBA
Processo: 8115901-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115901-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO VILLA ROMANA

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RABELO NETO, BRUNO ARAUJO DINIZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL INCORRETA DO IMÓVEL COMO TERRENO NÃO EDIFICADO. VÍCIO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 8.464/2013 E 8.473/2013. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. LEGALIDADE CONCRETA DO LANÇAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Condomínio Villa Romana, declarando a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2020, incidente sobre o imóvel de inscrição municipal nº 605959-7, no valor de R$ 14.039,04, e reconhecendo como devido o importe de R$ 2.844,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento das ADIns pelo Pleno do TJBA impede o reconhecimento judicial da nulidade do lançamento no caso concreto; (ii) verificar se houve vício no lançamento tributário decorrente da classificação incorreta do imóvel como terreno não edificado; e (iii) aferir se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 são constitucionais, conforme precedente obrigatório desta Primeira Câmara Cível (Apelação nº 0533979-87.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 03/12/2025) e julgamento vinculante do Pleno do TJBA nas ADIns nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e conexas, cujos efeitos
erga omnes
vinculam todos os órgãos do Judiciário baiano, nos termos do art. 229 do RITJBA e do art. 927, V, do CPC.

4 - A validade abstrata da norma e a correção do ato administrativo de lançamento situam-se em planos distintos. O exame da legalidade concreta do lançamento individualmente considerado permanece aberto, conforme ressalvado pelo próprio TJBA no julgamento das ADIns, ao consignar que as discrepâncias fáticas no lançamento tributário podem ser discutidas no âmbito administrativo ou judicial.

5 - A prova documental demonstra que o imóvel é área totalmente edificada, composta por piscina, parque infantil, área de lazer e quadra poliesportiva, destinada ao uso coletivo dos condôminos, sendo indevida sua classificação fiscal como terreno não edificado.

6 - O reconhecimento administrativo parcial da impugnação nº 11.744/2020 pela SEFAZ Municipal tem valor probatório qualificado e afasta a presunção relativa de legitimidade do lançamento, sendo incompatível com a boa-fé objetiva que o município, em juízo, recuse validade ao vício que sua própria estrutura administrativa admitiu.

7 - O valor de R$ 2.844,03 constitui parâmetro duplamente legítimo: decorre da aplicação do art. 4º, I, da Lei Municipal nº 8.473/2013 à categoria correta do imóvel e foi expressamente reconhecido pela Administração Municipal no julgamento da impugnação administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115901-61.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) Apelada
CONDOMÍNIO VILLA ROMANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente